Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715009-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI RAVELE FERREIRA QUEIROS RODRIGUES RECORRIDO: THIAGO CAMARA OLIVEIRA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo e da impugnação à gratuidade de justiça apresentada (IDs 46823391 e 46823392), verifica-se que a recorrente é servidora pública e recebe remuneração líquida bem superior à média dos brasileiros e superior à faixa de isenção do imposto de renda. Assim, a recorrente não têm direito ao benefício da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M